Tribunal: TJES
Processo: 0013556-38.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013556-38.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ALINS RINGUIER JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º E §4º, I, DO CÓDIGO PENAL). AFASTAMENTO DA MAJORANTE. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO STJ N.º 1.087. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Assiste razão à defesa e à Procuradora de Justiça, ao pugnarem pelo afastamento da majorante do repouso noturno, em atenção ao Tema Repetitivo nº 1.087/STJ: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.
2. Recurso conhecido e provido para excluir a majorante, prevista no §1º do artigo 155, do Código Penal e redimensionar a pena definitiva.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 0013556-38.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE:
JOSE ALINS RINGUIER JUNIOR - Defensoria Pública Estadual
APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
J
OSÉ ALINS RINGUIER JUNIOR
(fls. 345-348), em face da sentença, de fls. 305-309v., proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, julgou procedente a denúncia e condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pela destruição ou pelo rompimento de obstáculo, majorado pela ocorrência durante o período noturno, em continuidade delitiva (art. 155, §1º e §4º, inciso I c/c art. 71, “caput”, ambos do Código Penal), à pena de 03 (três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, acrescida de 16 (dezesseis) dias-multa.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 09 de maio de 2018, por volta das 03h30min., na Rua Maria Amália, situada no bairro Jaburuna, em Vila Velha/ES, o denunciado, invadiu o estacionamento do estabelecimento comercial, “Supermercados Perim”, e arrombou a porta do veículo automotor, marca/modelo Volkswagen/Gol, placa JOB 4126, de propriedade de Orisvaldo Botelho de Araújo, subtraindo de seu interior, 01 (um) aparelho de som automotivo, 01 (um) macaco hidráulico, 01 (uma) chave de boca, 01 (um) alicate, 01 (uma) chave de roda e 01 (uma) chave mista (boca e estria). Em seguida, quebrou o vidro da janela do veículo automotor, marca/modelo Honda/Civic, placa PPL 0229, de propriedade de Marconne Andrade Silva, e subtraiu do seu interior a quantia de R$ 5,85 (cinco reais e oitenta e cinco centavos).

Em suas razões, o recorrente requer a exclusão da majorante, prevista no §1.º do artigo 155 do Código Penal (furto praticado em período de repouso noturno), em conformidade com o Tema n.º 1087 do STJ.

Após analisar os autos, compreendo que
assiste razão
à D
efesa (fls. 345-348) ao pugnar pelo afastamento da referida majorante.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado sob a sistemática de Recurso Repetitivo (Tema n.º 1.087) (Relator: Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022), firmou a seguinte tese:
“A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código
Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide
no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)”.

No presente caso, verifico que, em relação à dosimetria, na primeira fase, a Magistrada sentenciante analisou, adequadamente, as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do Código Penal, fixando a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Do mesmo modo, na segunda fase, procedeu com acerto ao considerar a presença de 01 (uma) circunstância agravante (reincidência – art. 61, inciso I, do Código Penal), elevando a pena para
02 (dois) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

Todavia, quanto à terceira fase, incorreu em equívoco ao aplicar a causa de aumento, prevista no §1º do art. 155, do Código Penal, em razão de o crime haver sido praticado durante o repouso noturno, majorando a penalidade em 1/3 (um terço) e fixando-a em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa.

Diante da inobservância do Tema n.º 1.087 do STJ, impõe-se o afastamento da majorante em questão, com o consequente redimensionamento da pena definitiva, para 03 (três) anos, 5 (cinco) dias e 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2, alínea “b”, do Código Penal c/c súmula n.º 269 do STJ.

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id. n.º 4316519),
DOU
PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença (fls. 305-309v.) e
redimensionar
a
pena definitiva, para

03 (três) anos, 5 (cinco)
dias
e 13 (
treze
) dias-multa
.

Outrossim, permanecem os demais termos do “decisum” impugnado.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO AO RECURSO.